Tribunal: TJSP
Processo: 1013200-49.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Pretensão de autora ao reembolso de soma em dinheiro destinada ao pagamento de indenização de direitos trabalhistas de empregado da ré, locadora de serviços prestados àquela. Escusas não acolhidas. Caráter empresarial da atividade econômica da prestadora de serviços que a obriga a previsões sobre adversidades no desempenho de seu mister. Impossibilidade de poder alegar ruptura

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Pretensão de autora ao reembolso de soma em dinheiro destinada ao pagamento de indenização de direitos trabalhistas de empregado da ré, locadora de serviços prestados àquela. Escusas não acolhidas. Caráter empresarial da atividade econômica da prestadora de serviços que a obriga a previsões sobre adversidades no desempenho de seu mister. Impossibilidade de poder alegar ruptura do equilíbrio contratual. Dever exclusivo seu, igualmente, de cuidar para que a atividade de seu corpo de servidores tenha respeitado os direitos trabalhistas. Procedência. RECURSO DENEGADO.